Tribunal: TJES
Processo: 0000583-20.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-20.2020.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLEITON MOSCON

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA –
APLICAÇÃO DO CDC –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
MORTE DE PEIXES
– NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS MATERIAL E MORAL -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Inafastável,
in casu
, a aplicação do CDC, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. A análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 1102451, a prova testemunhal produzida em audiência e os protocolos de ligação - permite concluir que a morte dos peixes foi ocasionada por ausência do fornecimento de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento do aerador, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

3. Sendo a morte dos peixes decorrente da suspensão do fornecimento de energia, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

4. Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 70/78 e 109.

5. Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam a efetiva perda dos peixes e a testemunha Manoel Messias dos Santos destacou o grau de desespero do autor, que necessitou de auxílio para manualmente tentar prover a oxigenação da água e, assim, evitar o perecimento dos animais, sem êxito.

6. Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

7.

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000583-20.2020.8.08.0055

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
CLEITON MOSCON

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CLEITON MOSCON
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 77.880,00 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais), além de danos morais equivalentes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de id. 7873604, sustenta a apelante, inicialmente, a inexistência de provas que apontem o defeito na prestação do serviço, não podendo ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

No tocante ao dano moral, afirma não ter se caracterizado qualquer ofensa aos direitos da personalidade. Entretanto, caso não seja esse o entendimento, requer seja reduzido o
quantum
arbitrado, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do recurso
.

O apelado ingressou com a presente ação indenizatória em face da apelante sob a alegação de que, em decorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, entre as 16 horas do dia 15/03/2019 até as 20 horas do dia 16/03/2019, perdeu aproximadamente 90% dos peixes de seu criadouro.

Isso porque exerce a atividade de piscicultor, cultivando aproximadamente 11.000 (onze mil) peixes, cuja oxigenação do tanque depende do funcionamento de um “aerador chafariz” e diante da paralisação do serviço, mesmo tentando oxigenar a água manualmente, somente conseguiu salvar 10% da criação.

Relatou, ainda, que entrou em contato com a concessionária por aproximadamente 13 (treze) vezes, conforme protocolos indicados na inicial, porém, sem êxito, sendo que sua propriedade encontra-se há aproximadamente 07 km da sede de Marechal Floriano e o problema era de simples resolução, bastando reconectar um para-raio à linha.

De início, tenho por inafastável,
in casu
, a aplicação do CDC, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

E, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, a análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 1102451, a prova testemunhal produzida em audiência e os protocolos de ligação - permite concluir que a morte dos peixes foi ocasionada por ausência no fornecimento de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento do aerador, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

Importante pontuar que, ainda que tenham ocorrido chuvas na região, as testemunhas foram precisas em confirmar sua intermitência, bem como que a mortandade de peixes não se deu em decorrência do fortuito externo, mas sim da demora no restabelecimento do serviço, pois somente normalizado após 28 horas.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL vigente à época, estabelecia que:

Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

V - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

(...)

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

(...)

II - para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

Assim, o apelado demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações acerca da inexistência de provas.

Em suma, sendo a morte dos peixes do criadouro do autor decorrente da suspensão do fornecimento de energia, reputo demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

Apelação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Responsabilidade civil. Corte no fornecimento de energia elétrica. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados em virtude de interrupção injustificada do serviço. Aplicação da teoria do risco administrativo. Nexo causal. Morte de aves e interrupção do serviço.
Tratando-se de morte de aves por falta de ventilação e de controle da temperatura, as quais são acionadas por aparelhos que dependem de energia elétrica para funcionar, não há como afastar o nexo causal da mortandade com a prolongada interrupção do serviço
. Sucumbência total da ré. Encargos da lide carreados à concessionária. Recurso provido. (TJ-SP 10007626120178260306 SP 1000762-61.2017.8.26.0306, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 15/06/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2018)

Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 70/78 e 109.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam a efetiva perda dos peixes e a testemunha Manoel Messias dos Santos destacou o grau de desespero do autor, que necessitou de auxílio para manualmente tentar prover a oxigenação da água e, assim, evitar o perecimento dos animais, sem êxito.

Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)